Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-82.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000345-82.2021.8.11.9005
Agravante(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Agravada(s)
:
ANDRESSA CAROLINA MANZANO
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO / SEMA-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito responsável pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo e Aplicação de Multa Indevida, ajuizada por ANDRESSA CAROLINA MANZANO, deferiu pedido de tutela de urgência antecipada para suspender a exigibilidade da multa discutida nos autos, oriunda do auto de infração no. 135239, e determinou que o agravante se abstenha de lançar o nome da demandante junto aos órgãos de proteção ao crédito, até o deslinde processual, sob pena de incidência de multa em R$ 100,00 (cem reais), limitadas a 30 (trinta dias).
Argumenta o agravante que a fundamentação da decisão é inidônea, pois, o auto de infração expedido pela SEMA/MT é válido, o que desautoriza a intervenção do Poder Judiciário no caso.
Requer a concessão da tutela de urgência recursal para que a decisão agravada seja suspensa até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, ante a iminência de lesão grave e de difícil reparação e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão atacada.
É o relatório.
DECIDO.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação anulatória de ato administrativo.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos de origem, a agravada é proprietária de um imóvel rural no município de Alto Paraguai/MT e, em razão da atividade que exerce em sua propriedade, no dia 04.11.2011 foi notificada pela SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente para, no prazo de 90 (noventa) dias, apresentar CAR–Cadastro Ambiental Rural, ou LAU–Licenciamento Ambiental Único, com o fim de regularizar a atividade explorada.
Ocorre que, de acordo com a inicial, posteriormente, em 9.8.2012, a agravada foi surpreendida com uma autuação expedida pela SEMA/MT, por meio da qual lhe aplicou uma multa no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), alegando descumprimento da notificação, situação que motivou o ingresso da ação perante o Juizado singular.
Ao receber a ação, o Magistrado a quo deferiu pedido de tutela de urgência antecipada para suspender a exigibilidade da multa e determinar que o requerido se abstenha de lançar o nome da demandante junto aos órgãos de proteção ao crédito, até o deslinde processual.
Nesta seara recursal, o agravante pretende desconstituir a decisão liminar exarada pelo Juiz singular, defendendo seu direito de autuação, argumentando, para tanto, que a agravada deixou de cumprir a determinação do ente estatal para regularização de sua atividade agropecuária.
Sustenta que o Estado possui a função de controlar as atividades potencialmente causadoras de impactos no meio ambiente, conforme expressamente estabelecido no inciso V, § 1o, art. 225, da Constituição Federal e que a agravada exercia atividade agropecuária em sua propriedade rural sem licença ambiental e/ou cadastro ambiental rural, motivo pelo qual, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente a notificou para que comprovasse a legalidade de sua atividade, dentro do prazo de 90 (noventa).
Aduz, ainda, que apesar de ter sido emitida notificação, via Correios, a fim de legitimar a representatividade da agravada no processo administrativo, esta não foi localizada. E, em razão disso, aduz que foi notificada por edital e teve a revelia decretada, não restando outra alternativa ao órgão ambiental, senão, lavrar o auto de infração n. 135239, pela conduta de deixar de atender exigências pela autoridade ambiental competente, no prazo concedido.
Argui, ainda, que a agravada apresentou fotocópia incompleta do processo administrativo n. 430578/2012 na ação originária, pois não constam ali a devolução da correspondência pelos Correios, tampouco a publicação do edital, documentos esses que comprovam sua intimação para regularizar a representatividade e afasta a alegação de cerceamento de defesa nos autos administrativos.
Pois bem. Da análise dos autos, tenho que os argumentos apresentados pelo agravante não são capazes de desconstituir a decisão aqui atacada.
Ao deferir o pedido de tutela de urgência vindicado pela demandante, o Magistrado apontou a presença do fumus boni iuris nos documentos que instruíram o pedido, especialmente o protocolo do CAR- Cadastro Ambiental Rural, realizado pela agravada em 10.5.2012, dentro do prazo estipulado pela notificação, bem como, pelo fato de, inobstante a demandante ter comunicado a SEMA/MT o cumprimento da notificação, o processo administrativo continuou em trâmite, à revelia da parte autora, que não foi notificada sobre o propalado vício em sua representação administrativa, situação que ofende o princípio do contraditório e ampla defesa e o artigo 121 da Lei Complementar no. 38/1995.
Na mesma senda, o Magistrado lastreou o periculum in mora na iminência da demandante em ter seu nome incluído nos cadastros dos órgãos restritivos, ou lançado à dívida ativa, em decorrência de débito provavelmente indevido, o que lhe acarretará diversos prejuízos, já que precisa do nome sem pendências para conseguir crédito junto às instituições financeiras e, consequentemente, movimentar sua atividade comercial.
Assim, em que pesem as alegações do agravante, pelos documentos acostados aos autos, a priori, a notificação foi devidamente cumprida pela agravada, pois, providenciou o CAR no período determinado pela SEMA/MT, tendo ainda, se diligenciado em informar o órgão ambiental, conforme protocolo no 241870/2012, datado de 12.5.2012 (id. 52344320 da ação originária), todavia, ainda assim foi autuada, com fixação de multa.
Sem olvidar da presunção de legitimidade dos atos administrativos, in casu, nítida é a presença dos requisitos da tutela de urgência reivindicada pela demandante, ora agravada, e deferida pelo Juízo singular.
De outro lado, não há risco de irreversibilidade da medida, tampouco, ficaram comprovados os requisitos reversos pela parte adversa que autorizem o deferimento da medida liminar com o fito de suspender a decisão singular.
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da ausência de probabilidade de provimento do recurso e da inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao direito do agravante.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela provisória de urgência recursal.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 21 de maio de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator